Tribunal: TJES
Processo: 5002412-38.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002412-38.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER JORGE VIEIRA

APELADO: FRUTICOLA G4 LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUSBTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, essa não se verifica.

II – Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

III – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002412-38.2021.8.08.0047
EMBARGANTE: JENIFFER JORGE VIEIRA

EMBARGADOS: FRUTÍCOLA G4 LTDA, VERGINIA DAGA SANCHES e ANTONIO SÉRGIO SANCHES

RELATOR:
DES. SUBS
TITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação manejada pela embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

A recorrente alega, em suma, que o deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor não foi considerado ao serem majorados os honorários advocatícios.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o deferimento da justiça gratuita não foi considerado ao se majorarem os honorários advocatícios, o que violaria seu direito constitucional de acesso à justiça.

Tal alegação decorre da majoração dos honorários advocatícios determinada no acórdão recorrido.

Ocorre que,
por uma simples análise do dispositivo do voto mencionado, ao qual não se atentara a parte
, percebe-se que a circunstância particular da apelante fora, sim, observada.

Vislumbra-se que o próprio voto
expressamente
considerou a condição da embargante como beneficiária da justiça gratuita, nos seguintes termos (id. 11516964):

“Posto isso, sem mais delonga, CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC,
observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual
.

É como voto.”

Nesse teor, para que não reste dúvidas, ressalta-se assim dispor o artigo legal mencionado no dispositivo:

“§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Ou seja, o diploma processual civil não veda a fixação de honorários sucumbenciais contra o beneficiário da gratuidade da justiça, mas apensas suspende sua exigibilidade, nos termos da lei.

Assim, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Ressalto que deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não identificar intuito protelatório nos embargos.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. SUBS
TITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.